Tribunal: TJES
Processo: 5003461-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003461-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: DUBRAULIO PNEUS ITAPERUNA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. decisão (Id n. 2488871 - Págs. 31/38), integrada pela decisão Id n.

2488955 – Págs. 1/3, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, na Execução Fiscal de nº 0000257-47.2010.8.08.001, que acolheu em parte as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos tributários lançados no ano de 2004, bem como condenou o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Alega o agravante, em suma, que no caso em análise a defensoria foi nomeada para exercer a curadoria especial do réu revel, atribuição esta inerente ao cargo do Defensor, para o qual já é remunerada, não havendo que se falar em condenação de verba honorária.

Afirma, assim, ser incabível a condenação em honorários advocatícios, merecendo reforma a decisão.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2694738).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOr manoel alves rabelo

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. decisão (Id n. 2488871 - Págs. 31/38), integrada pela decisão Id n.

2488955 – Págs. 1/3, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, na Execução Fiscal de nº 0000257-47.2010.8.08.001, que acolheu em parte as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos tributários lançados no ano de 2004, bem como condenou o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Alega o agravante, em suma, que no caso em análise a defensoria foi nomeada para exercer a curadoria especial do réu revel, atribuição esta inerente ao cargo do Defensor, para o qual já é remunerada, não havendo que se falar em condenação de verba honorária.

Afirma, assim, ser incabível a condenação em honorários advocatícios, merecendo reforma a decisão.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2694738).

É o relatório no essencial.

Cinge-se a controvérsia recursal em se verificar a correção, ou não, da decisão que condenou o Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em razão do acolhimento, em parte, da exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Consoante jurisprudência do C. STJ, “o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no REsp 1236864/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 20/10/2017).

Dessa forma, como afirmado pelo agravante, é incabível a fixação de honorários, em favor da Defensoria Pública, por conta da atuação na defesa da curadoria especial de requerido citado por edital.

Todavia,
não se deve confundir os honorários acima – pelo exercício da curatela – com os honorários sucumbenciais, pela procedência da exceção de pré-executividade, quando o assistido sai vencedor na demanda.

Nesse sentido destaco: “O defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única.
Todavia, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170012212, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

No mesmo sentido destaco jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RÉU AUSENTE. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXPROPRIANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial
, referente ao que ocorreria, por exemplo, em caso de exercício dativo por advogado privado, mas não propriamente o direito ao ônus financeiro decorrente do julgamento da demanda, este com fundamento no art. 20 do CPC/1973 (ou no art. 85 do CPC/2015).

Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.638.558/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017.)

Dessa forma, encontra-se a decisão agravada em consonância com a Jurisprudência da Corte Superior e deste e. Tribunal, motivo pelo qual deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço, mas
nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fiscal - exceção de pré-executividade – honorários – defensoria pública – réu revel – citado por edital – curatela – honorários sucumbenciais – recurso improvido.

1 -

Consoante jurisprudência do C. STJ, “o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no REsp 1236864/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 20/10/2017).

2 -

Todavia, não se deve confundir os honorários pelo exercício da curatela com os honorários sucumbenciais, pela procedência da exceção de pré-executividade, quando o assistido sai vencedor na demanda.

3 - “O defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única. Todavia, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170012212, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

4 - “No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda”. (REsp n. 1.638.558/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017.)

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.